Tribunal: STF
Processo: ARE 1452769
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Vol. 16, fls. 7-8): 



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPASSE DE PARCELA DO ICMS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. REPASSE IMEDIATO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. 



    1. É preciso consignar que, embora a Carta Magna autorize os entes estaduais a condicionarem a entrega de recursos aos entes municipais à quitação dos respectivos créditos, o seu texto não consentiu que procedesse a retenção da receita tributária de modo arbitrário, mormente porque em se tratando de exceção à regra de vedação a retenções, restrições e emprego de valores decorrentes da repartição tributária, sua interpretação não comporta extensão para possibilitar a retenção direta de eventual crédito advindo de repasse pretérito a maior.



    2. A retenção de repasse de crédito tributário é ato excepcional, por isso, deve o município interessado ser cientificado a respeito do bloqueio da verba tributária para oportunizar sua manifestação em atenção ao devido processo legal.



    3. Consoante entendimento deste Tribunal, o repasse do valor devido aos Municípios a título de ICMS encerra uma obrigação de fazer, e não de pagar. Daí por que o adimplemento dos valores não repassados deve ser realizado imediatamente, e não por meio do regime de precatórios.



    4. Não se aplica o IGP-DI, previsto no art. 168, § 1º, da Lei Estadual nº 11.651/91 (CTE) ou a SELIC inserida no artigo 167 do mesmo diploma, como índice de atualização monetária dos valores a serem repassados ao Município, em razão da natureza financeira e não tributária da matéria. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo recorrente (Vol. 20), foram desprovidos (Vol. 26).



    No RE (Vol. 30), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE GOIÁS alega que o acórdão recorrido viola o art. 160, parágrafo único, da CF/1988, bem como a jurisprudência do STF, a qual “já reconheceu que para a implementação do direito de compensar o crédito entre os entes federados, mediante retenção do valor nos repasses, não é necessária a prévia constituição do crédito tributário” (Vol. 30, fl. 4). 



    Nessa linha, defende que “o crédito em debate, objeto da compensação por ocasião dos repasses das receitas tributárias, foi apurado mediante auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, por ocasião do julgamento do Parecer Prévio das Contas do Governador do Estado”. Portanto, “não há que se falar [...] que houve apuração unilateral, pois em verdade, o ato administrativo questionado, foi realizado mediante o cumprimento das determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado” (Vol. 30, fls. 9-10). 



    Afirma que “o valor apurado é líquido, certo e exigível, e se deu mediante procedimento legítimo, logo não há que se falar que houve a prática espúria de retenção indevida em razão da suposta ausência de processo administrativo.” Outrossim, “os atos praticados estão respaldados na própria Constituição da República, que ao disciplinar a repartição das receitas tributárias e prever a possibilidade de retenção dos repasses devidos aos municípios não disciplina a forma pela qual se dará esse fato” (Vol. 30, fl. 10). 



    Por fim, aduz que há “entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a legitimidade de retenção de créditos do Fundo de Participação dos Municípios, sem exigir, contudo, a instauração de prévio processo administrativo para a constituição de seu crédito” (Vol. 30, fl. 11).



    Requer, ao final, que seja conhecido e provido o presente recurso, “para reformar o acórdão recorrido, a fim de reconhecer a desnecessidade da prévia instauração de processo administrativo para constituição de crédito tributário, e consequentemente a possibilidade da retenção do crédito” da conta de ICMS do Município de Mairipotaba (Vol. 30, fl. 14).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE mediante a aplicação do óbice sumular 279/STF (Vol. 34).



    No Agravo, o ESTADO DE GOIÁS defende a desnecessidade de reexame de provas (Vol. 36). 



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 



    Assiste razão ao recorrente. 



    Trata-se na origem de Ação Ordinária interposta pelo MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA/GO em face do ESTADO DE GOIÁS, na qual requer a declaração de nulidade do Ofício n. 868/2014, expedido pela Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, e o repasse do ICMS ao Município de Mairipotaba, sem qualquer retenção pelo Estado (Vol. 2). 



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Goiás para manter a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora. Vejam-se os seguintes trechos do volto condutor do acórdão recorrido (Vol. 16, fls. 2-5):



    “I) Imprescindibilidade de prévio processo administrativo: 



    Do compulsar dos autos, extrai-se que a presente ação foi manejada pelo município autor visando a declaração de nulidade do Ofício nº 868/2014 expedido pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, bem como compelir o ente estadual a transferir a sua cota-parte do ICMS no valor de R$ 52.729,98 (cinquenta e dois mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), devidamente atualizado, em decorrência da retenção indevida efetuada pelo requerido, sem a observância de procedimento administrativo para tanto. 



    A controvérsia processual circunscreve-se à forma como foi procedida a apuração administrativa dos valores supostamente repassados a maior, assim como o modo em que realizada a retenção da receita tributária sem a instauração do devido processo legal. 



    Sobre a matéria em testilha, a Constituição Federal prevê em seu artigo 158, sobre a parcela do ICMS pertencente ao ente municipal, in verbis:



    “Art. 158. Pertencem aos Municípios: 



    (...) 



    IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.” 



    Em seguida, a Carta Magna veda a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego de recursos, confira-se: 



    “Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.”



    No aludido dispositivo, encontra-se exceção à mencionada vedação ao prever a faculdade de a União e os Estados condicionarem a disponibilização da receita à satisfação dos seus créditos e ao cumprimento dos limites mínimos de aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde, vejamos: 



    [...] 



    Neste prospecto, pode-se concluir que, embora a Constituição Federal autorize os entes estaduais a condicionarem a entrega de recursos aos entes municipais à quitação dos respectivos créditos, não consentiu que procedesse a retenção da receita tributária de modo arbitrário, mormente porque em se tratando de exceção à regra de vedação a retenções, restrições e emprego de valores decorrentes da repartição tributária, sua interpretação não comporta extensão para possibilitar a retenção direta de eventual crédito advindo de repasse pretérito a maior. 



    Nota-se que no bojo do processo consta discussão acerca da prescindibilidade ou não de instauração de procedimento administrativo próprio para tal fim, o que não foi observado na espécie, tornando o ato administrativo eivado de ilegalidade. 



    Outrossim, “não obstante inexista disposição constitucional acerca da forma como será feita a retenção do repasse devido aos municípios, não pode o Estado de Goiás determiná-la apenas com base em um parecer do Tribunal de Contas, e sem o cumprimento do devido processo legal, haja vista que não se verifica a constituição legítima do mencionado crédito ao não ter oportunizado ao ente municipal a discussão dos valores e sua correta atualização”. (TJGO, Apelação Cível nº 5305942.11.2016.8.09.0051, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, 1ª Câmara Cível, DJe de 10/06/2019). 



    [...] 



    Dessarte, forçoso concluir que a conduta perpetrada pelo Estado de Goiás não se reveste da legalidade necessária a manutenção do ato administrativo impugnado, principalmente porque a retenção de repasse de crédito tributário é ato excepcional. 



    Neste sentido, quando efetivada, deve o município interessado ser cientificado a respeito do bloqueio da verba tributária, para oportunizar sua manifestação sendo, assim, observado o devido processo legal, o que não ocorreu no caso em debate.”



    Como se vê, o Tribunal de origem acolheu a pretensão do Município de Mairipotaba, sustentando que o referido bloqueio, na forma como ocorreu, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi instaurado, previamente, procedimento administrativo oportunizando a defesa do ente municipal. 



    Ocorre que a retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios torna despicienda a abertura de procedimento administrativo em que se garanta o contraditório e a ampla defesa. 



    Desse modo, verificando o Tribunal de Contas Estadual que houve repasse a maior, o Estado tem a obrigação de recuperar esse valor, considerando-se presumidamente correta a quantia apurada pela Corte de Contas, nada impedindo, todavia, que o Município discuta, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo. 



    Em caso análogo, em que também se discutia o ajuste (compensação) posterior de repasse feito a maior pela União aos Estados referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da Ação Civil Originária 3005, de minha relatoria, com trânsito em julgado em 7/6/2019, decidiu acerca da desnecessidade de abertura de procedimento administrativo para a recuperação de valor transferido a maior.



    Para melhor compreensão da matéria, citem-se os seguintes excertos do voto por mim prolatado nos autos da referida ACO: 



    “[...] 



    O exame da pretensão do autor passa pela aferição da regularidade do ajuste de contas, pela via da compensação, das receitas recebidas pelo Estado da Paraíba relacionadas à FUNDEB – 2016. Mais precisamente, o autor se insurge contra o determinado na portaria MEC 565/2017, pela qual se procedeu a ajuste de contas com a consequente necessidade de restituição, pelo ente federado estadual, da quantia de R$ 35.187.561,03, recebido a maior da União a título de complementação para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) no ano de 2016. 



    […] 



    A Lei 11.494/2007, que regulamentou o FUNDEB, prevê no parágrafo 2º do artigo 6º a forma de compensação dos valores repassados, nos seguintes termos: 



    “Art. 6º. A complementação da União será de, no mínimo, 10% (dez por cento) do total dos recursos a que se refere o inciso II do caput do art. 60 do ADCT. 



    §1º. A complementação da União observará o cronograma da programação financeira do Tesouro Nacional e contemplará pagamentos mensais de, no mínimo, 5% (cinco por cento) da complementação anual, a serem realizados até o último dia útil de cada mês, assegurados os repasses de, no mínimo, 45% (quarenta e cinco por cento) até 31 de julho, de 85% (oitenta e cinco por cento) até 31 de dezembro de cada ano, e de 100% (cem por cento) até 31 de janeiro do exercício imediatamente subsequente. 



    §2º. A complementação da União a maior ou a menor em função da diferença entre a receita utilizada para o cálculo e a receita realizada do exercício de referência será ajustada no 1º (primeiro) quadrimestre do exercício imediatamente subsequente e debitada ou creditada à conta específica dos Fundos, conforme o caso. 



    §3º. O não-cumprimento do disposto no caput deste artigo importará em crime de responsabilidade da autoridade competente.” 



    Assim, é possível concluir que é da própria sistemática do FUNDEB, nos termos da lei de regência, a efetivação de ajustes de contas, em relação aos repasses da complementação da União, tendo em conta que os correspondentes cálculos são inicialmente fundada em estimativas, cuja veracidade, em função de valores efetivamente arrecadados no exercício, deve ser conferida, podendo ensejar créditos ou débitos equilibradores. 



    Logo, se o Ente percebeu valores a maior, o ajuste deve ser feito a crédito de outros Entes que tenham percebido repasses a menor. A efetivação do estorno determinado pela União é, assim, medida necessária para que outros entes federativos não sofram prejuízo, já que o valor da complementação da União não pode ser aumentado, a teor das regras inscritas no art. 31, § 7º, da Lei 11.494/2007 e no art. 19 do Decreto 6.253/2007. 



    […] 



    Os ajustes promovidos pela portaria fundam-se na obrigação que tem a União em recuperar os valores por ela repassados a maior, quando das complementações ao FUNDEF, e são presumidamente corretos.



    Ou seja, a União tem a prerrogativa de realizar o ajuste da complementação a seu cargo efetivada, para mais ou para menos, em função da diferença entre a receita utilizada para o cálculo e a receita realizada no exercício de referência, não sendo, por conseguinte, necessária a abertura de prévio processo administrativo, visto que possui previsão legal e é inerente ao procedimento de repasse de valores com bases estimadas. 



    Isso não significa, por outro lado, que o ente estadual não possa discutir algum equívoco perpetrado no momento do ajuste, para o que tem as vias administrativa e jurisdicional à sua disposição, devendo, se o caso, provocá-las. O que não se pode admitir é que o autor queira simplesmente isentar-se de devolver, via compensação expressamente prevista em lei, o que foi percebido a maior, alegando, de forma genérica, a necessidade de abertura de processo administrativo para tanto. Neste caso, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa não aproveitam ao ente federado estadual.”



    O acórdão encontra-se assim ementado: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO FEDERAL. RECEBIMENTO A MAIOR. AJUSTE DE CONTAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI 11.494/2007. PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ACO 3005 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 17/5/2019). 



    Em situação idêntica à destes autos, o ilustre Ministro GILMAR MENDES, em decisão monocrática proferida no RE 1.378.345, DJe de 3/5/2022, entendeu ser desnecessária a prévia constituição do crédito tributário para a União proceder ao bloqueio dos repasses ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 



    Eis o inteiro teor da referida decisão: 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. OFÍCIO N.º 868/2014-GSF. COMPENSAÇÃO DE VALORES REPASSADOS A MAIOR NO EXERCÍCIO DE 2012. ARTIGO 160, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDISPENSABILIDADE DE PRÉVIA FORMAÇÃO DO CRÉDITO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. LIBERAÇÃO DIRETA DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS DESPROVIDOS (…)”. (eDOC 10, p. 2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 160, parágrafo único, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, a parte alega que esta Corte já reconheceu que para a implementação do direito de compensar o crédito entre os entes federados, mediante retenção do valor nos repasses, não é necessária a prévia constituição do crédito tributário. 



    Argumenta-se que, na hipótese, o crédito em debate, objeto da compensação por ocasião dos repasses das receitas tributárias, foi apurado mediante auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, por ocasião do julgamento do Parecer Prévio das Contas do Governador do Estado.



    Sustenta-se que não há que se falar em retenção indevida do valor apurado, em razão da suposta ausência de processo administrativo, uma vez que é líquido, certo e exigível, e se deu mediante procedimento legítimo. 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que a decisão impugnada diverge do entendimento desta Corte, consolidado no sentido de não ser necessária a prévia constituição do crédito tributário para a União proceder ao bloqueio dos repasses ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRECEDENTES. A ausência de recolhimento da contribuição para o Pasep por parte dos Municípios e do Distrito Federal autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal, a reter cotas do Fundo de Participação devidas em favor dos referidos entes federados. Nos termos da jurisprudência da Corte, a prévia constituição do crédito tributário não é requisito para proceder ao bloqueio dos repasses. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE-AgR 406.557, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.11.2014, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. NÃO RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO, POR PARTE DA UNIÃO, DE REPASSES DEVIDOS AOS ESTADOS, AOS MUNICÍPIOS E AO DISTRITO FEDERAL. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário da União como requisito para bloquear os repasses devidos aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, na forma do art. 160 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental desprovido”. (RE-AgR 509.984, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 30.3.2012, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. POSSIBILIDADE. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A ausência de recolhimento da contribuição para o PASEP pelos Estados, Distrito Federal e Municípios autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição, a reter cotas do Fundo de Participação daqueles entes federados até que eles comprovem a quitação do débito. Precedentes. 



    II – Desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário da União como requisito para bloquear os repasses devidos aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, na forma do art. 160 da CF. Precedentes. 



    III – Agravo regimental improvido”. (RE-AgR 589.105, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2011. grifei).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido, no sentido de ser desnecessária a prévia constituição do crédito tributário do Estado de Goiás como requisito para proceder ao bloqueio dos repasses ao Fundo de Participação dos Municípios. 



    Invertidos os ônus de sucumbência”.



    Acresça-se que esse entendimento foi confirmado pela Segunda Turma desta CORTE em acórdão assim ementado:



    “Ementa Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Retenção pela União de valores devidos ao Fundo de Participação dos Municípios FPM. 4. Desnecessidade de prévia constituição dos créditos tributários. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 1.378.345-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 30/8/2022)



    Na mesma linha:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPASSE DO ESTADO AO MUNICÍPIO DE PARCELA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios prescinde da abertura de procedimento administrativo em que se garanta o contraditório e a ampla defesa. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1403851 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/2/2023)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Repartição de receita tributária. ICMS. Possibilidade de o estado efetuar compensação de parcela de ICMS repassada a maior, em períodos anteriores, a municípios. Dedução fortemente relacionada com a própria sistemática da repartição das receitas tributárias. Desnecessidade de prévia notificação da municipalidade para apresentar defesa. 1. O texto constitucional, ao tratar da participação dos municípios no produto da arrecadação do ICMS, referiu-se à arrecadação efetiva, cuja apuração compete ao próprio estado-membro. Nessa toada, podem ser realizadas certas deduções da arrecadação bruta, como restituições, retificações e compensações, se existirem. É à luz da arrecadação efetiva que se chega aos montantes a serem entregues aos municípios a título de participação. 2. Esse procedimento faz parte da própria apuração do produto da efetiva arrecadação do ICMS, estando intimamente conectada com a autoadministração do estado-membro, não sendo, dessa forma, necessária a prévia notificação dos municípios para que ele seja realizado. Evidentemente, podem os municípios discutir, na esfera administrativa ou judicialmente, o eventual equívoco no cálculo realizado pelo estado-membro. Precedentes. 3. Na espécie, o Estado de Goiás, amparado em parecer do Tribunal de Contas Estadual, entendeu que, em períodos anteriores, houve entrega de recursos a maior aos municípios, uma vez que foram incluídos valores no produto da arrecadação do ICMS indevidamente. 4. Agravo regimental e recurso extraordinário do Estado de Goiás providos, julgando-se improcedente o pedido inicial. A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1373653 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator(a) do acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 3/10/2022)



    O acórdão recorrido divergiu do entendimento esta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial. 



    Invertam-se os ônus de sucumbência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente